Tribunal: TJDFT
Processo: 0001346-72.2014.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. NÃO DELIMITAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INVALIDADE. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS E PAGAMENTO DE SEGURO-GARANTIA. RESSARCIMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na espécie, afigura-se incabível exigir do ente público o ressarcimento pelo pagamento de despesas processuais antecipadas decorrentes da contratação e manutenção das garantias oferecidas (fiança bancária e seguro garantia), pois não se enquadram no conceito de despesas judiciais. Se não bastasse, sobre a questão não foi apresentado pedido expresso na petição inicial dos embargos à execução, revelando-se inadmissível o questionamento por ocasião da oposição de embargos de declaração à r. sentença recorrida, bem como em sede de recurso de apelação.
2. O lançamento do crédito tributário é atribuição privativa da autoridade administrativa, sendo permitida a retificação de eventuais erros contidos na declaração do contribuinte, conforme preceitua o art. 142 do Código Tributário Nacional. De acordo com o art. 2o, §8o, da Lei n. 6.830/80 e a jurisprudência sedimentada do colendo STJ (Súmula 392/STJ), a Fazenda Pública pode proceder as retificações necessárias na CDA e na petição inicial até a prolação da sentença.
3. O Fisco pode efetuar o lançamento direto de eventual diferença que entender devido do tributo, não abrangida pela homologação, dentro do prazo decadencial de 05 anos.
4. Recursos de apelação conhecidos e não providos.